Tribunal: TJES
Processo: 0000935-54.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000935-54.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITALO CARVALHO LORDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000935-54.2022.8.08.0007

APELANTE: ITALO CARVALHO LORDES

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324, WUDSON ALVES TINELLI - ES36322

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).
DOSIMETRIA – REQUER PENA MÍNIMA – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DESVALORADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
RECONHECIMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS).
C
ONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA REPETITIVO Nº1.139.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Dosimetria. Analisando os argumentos empregados, entendo que são idôneos para justificar o maior desvalor da culpabilidade do apelante, que demonstrou desprezo ao poder punitivo estatal, visto que, após 02 (dois) meses em liberdade provisória, voltou a delinquir. Em relação às circunstâncias, igualmente, entendo que a quantidade de drogas e o modo de fracionamento das substâncias entorpecentes ensejam maior potencial distributivo e, portanto, acentua a reprovabilidade da conduta.

2. Tráfico privilegiado. Na terceira fase, o
magistrado a quo
afastou o tráfico privilegiado sob o argumento de que o apelante dedica-se a atividades criminosas, porquanto responde a outra ação penal (0005496-71.2020.8.08.0014), onde já obteve a condenação, porém ainda sem trânsito em julgado. Todavia, o elemento concreto utilizado para sustentar o afastamento do tráfico privilegiado (condenação anterior não transitada em julgado) contraria a jurisprudência já consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000935-54.2022.8.08.0007

APELANTE: ITALO CARVALHO LORDES

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324, WUDSON ALVES TINELLI - ES36322

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ITALO CARVALHO LORDES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 6230350
,
pp. 213/231), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
6
(
seis
) anos,
06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias
de reclusão e
655
(
seiscentos e cinquenta e cinco
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge dos autos que, no dia 09.9.2022, durante patrulhamento, policiais avistaram dois indivíduos que se mostraram nervosos com a presença policial e dispensaram um objeto, sendo imediatamente abordados, contudo, nada de ilícito fora com eles encontrado.

Narram os policiais que, diante das diversas denúncias de que naquele local é realizado o tráfico de drogas, esconderam-se em um matagal e realizaram vigilância aos indivíduos. Logo após, visualizaram quando
Ítalo, ora
apelante
,
adentrou no matagal e apanhou um objeto, motivo pelo qual foi abordado pelos policiais e com ele encontrada uma pedra da substância análoga a crack.

Em buscas no local onde Ítalo apanhou a droga, foram encontradas mais 9 (nove) pedras da mesma substância. Questionado sobre a existência de mais entorpecentes, o apelante informou que em uma caixa d’água ao lado de sua casa havia mais drogas, de modo que os policiais se dirigiram até lá e encontraram 1 (um) tablete de substância análoga a maconha pesando 320 g (trezentos e vinte gramas), 1 (uma) balança de precisão e 11 (onze) pedaços de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 25g cada. No local da abordagem, com a ajuda do cão farejador da polícia militar, foi encontrado em meio à vegetação mais 02 pedras de substância análoga a crack, pesando aproximadamente 50 gramas, e 09 pedaços grandes de substância análoga à maconha.

Mais precisamente, de acordo com o Auto de Apreensão (Id. 6230350, p. 37, doc. IP), foram recolhidos ao todo os seguintes materiais: 20 buchas grandes de maconha, pesando cada uma aproximadamente 25 gramas; um tablete (unidade) de maconha pesando aproximadamente 320 gramas; doze pedras de crack pesando aproximadamente 50 gramas.

Ainda de acordo com a guarnição, o réu teria informado no momento do flagrante que os entorpecentes seriam seus.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso,
não se discute a condenação
, que se encontra suficientemente lastreada no Boletim Unificado 48840299, no Auto de Apreensão (Id. 6230350, p. 37, doc. IP), no Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 6230350, pp. 101/103), atestando a apreensão de 824,2 gramas de maconha e 53,7 gramas de “crack”, e nas provas orais colhidas nos autos.

A defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que não fora declinada fundamentação idônea, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Observa-se que o magistrado
a quo
exasperou a pena-base em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, mediante a análise desfavorável da culpabilidade e circunstâncias, senão vejamos:

“a)
CULPABILIDADE
: o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que o mesmo praticou o crime durante o período de liberdade provisória concedida em outro processo pelo crime de tráfico de drogas. Verifico ainda que o réu praticou três verbos do artigo 33 da Lei 11.343/06 (manter em depósito, trazer consigo e vender), além disso possuía rendimentos lícitos (trabalhava em plantação de bananas e ganhava cem reais por dia), e mesmo assim optou pelo tráfico de drogas, o que torna maior o grau de reprovação da conduta.

(...)

f)
CIRCUNSTÂNCIAS
: são graves, vez que, conforme se verifica das provas constantes dos autos, o tráfico realizado pelo referido acusado ocorreu de modo organizado e estratégico, uma vez que mantinha a droga em locais distintos, certamente com a finalidade de evitar perda de toda droga em caso de apreensão por parte da polícia. Ademais em uma única apreensão foram encontradas 12 (doze) pedras de crack, pesando 53,7g, 01 (uma) unidade de maconha pesando 317,99 e 20 (vinte) unidades de maconha pesando 508,79, o que configura uma maior intensidade da lesão jurídica causada à sociedade;

Analisando os argumentos empregados entendo que são idôneos para justificar o maior desvalor da culpabilidade do apelante, que demonstrou desprezo ao poder punitivo estatal, visto que, após 02 (dois) meses em liberdade provisória, voltou a delinquir.

Em relação às circunstâncias, igualmente, entendo que a quantidade de drogas e o modo de fracionamento das substâncias entorpecentes ensejam maior potencial distributivo e, portanto, acentua a reprovabilidade da conduta.

Em relação ao aumento da pena-base, observo que fora empregada fração muito próxima à fração paradigma de 1/8 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que não constato a necessidade de reparos em relação à primeira etapa da dosimetria.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fração paradigma de 1/6, sendo a pena intermediária estabelecida em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

Na terceira fase, o
magistrado a quo
afastou o tráfico privilegiado sob o argumento de que o apelante dedica-se a atividades criminosas, porquanto responde a outra ação penal (0005496-71.2020.8.08.0014), onde já obteve a condenação, porém ainda sem trânsito em julgado.

Todavia, o elemento concreto utilizado para sustentar o afastamento do tráfico privilegiado (condenação anterior não transitada em julgado) contraria a jurisprudência já consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores" (AgRg no REsp 1.891.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Dessa forma, imperioso reconhecer em favor do apelante o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Por não visualizar outras circunstâncias além daquelas já utilizadas para considerar negativas a culpabilidade e circunstâncias do crime na primeira etapa da dosimetria, aplico a redução na fração máxima de 2/3, tornando a pena definitiva do apelante em
02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS DE RECLUSÃO E 218 (DUZENTOS E DEZOITO) DIAS-MULTA.

Fixo regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Diante dessas considerações,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reconhecer em favor do apelante o § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena final para
02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS DE RECLUSÃO E 218 (DUZENTOS E DEZOITO) DIAS-MULTA
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Caso prevaleça este entendimento na eg. Segunda Câmara Criminal, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o apelante seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)